Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744639-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLY AWAY TURISMO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLY AWAY TURISMO LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 211727243) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais no 0716696-04.2024.8.07.0020 (ID 206875916) proposta pela agravante em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na qual indeferiu o pedido liminar, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 211727243 da origem): "Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, no que concerne ao regular adimplemento das prestações assumidas pelo Autor, os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Uma vez que demonstrada, a razoável nível de certeza, a ausência de inadimplemento pelo Autor, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Réu se abstenha de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes às prestações vencidas até a presente data e atreladas à CCB de no 2913202685, em especial, a 19a prestação, vencida no dia 17/05/2024 e já adimplida pela Autora. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Indefiro, por sua vez, o pedido liminar com vistas à pronta baixa dos gravames de dois dos veículos adquiridos pelo Autor, de modo a prestigiar o exercício do contraditório bem como evitar a possível materialização de danos irreparáveis à parte adversa. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se." Inconformado, a parte autora recorre. Aduz que, em 06/10/2022, teria adquirido cinco veículos, modelo Fiat Mobi, e celebrou contrato de alienação fiduciária com o agravado-réu, Banco Bradesco, no valor total de R$322.830,75, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$9.263,34. Aponta já ter quitado 21 parcelas, totalizando R$194.530,14, valor suficiente para a quitação de três veículos e que, durante o pagamento das parcelas, teria enfrentado diversos problemas com o banco Réu, dentre eles a dificuldade para obter a baixa dos gravames veiculares, mesmo após o pagamento de valores suficientes para a quitação de três veículos. Argumenta que, apesar de várias tentativas, conseguiu a baixa do gravame de apenas um veículo e, considerando que já pagou R$194.530,14, valor suficiente para a baixa de pelo menos mais dois gravames, a agravante-autora procurou o gerente da Ré para solicitar a baixa dos gravames restantes, no entanto, foi informada de que não poderia proceder com a baixa dos gravames, pois cada veículo seria garantia do outro, argumento que não possui previsão contratual. Diante disso, a Autora requereu a concessão de tutela provisória para que a Ré, no prazo de 24 horas, baixe dois gravames dos veículos, considerando o pagamento integral de pelo menos três veículos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 por dia de descumprimento. Como fundamento de risco de dano, assim se manifestou na petição inicial: “Por sua vez, o perigo do dano está de plano evidenciado, uma vez que o veículo só poderá ser regularizado após a baixa do gravame que está pesando em seu registro. Caso isto não ocorra, todo esforço dispendido pelo requerente em relação a quitação parcial da dívida (contrato como um todo), até o momento restará inútil, adiando o seu objetivo de resolver o conflito que vem causando diversos dissabores e humilhações” (ID 206875916 - Pág. 14). Na r. decisão agravada (ID 211727243), foi indeferido o pedido de baixa dos gravames de dois veículos adquiridos pela agravante. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela recursal, determinando-se a baixa dos gravames de dois veículos (Fiat Mobi Like), sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento por parte do banco agravado. Preparo recolhido (ID 65312635). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, a alegação da agravante de que estaria enfrentando “diversos dissabores e humilhações” pela ausência de regularização do gravame sobre os veículos revela-se genérica e desprovida de elementos específicos ou comprobatórios que demonstrem a efetiva urgência no pleito. A tese de dano imaterial, por si só, não ultrapassa o campo das meras assertivas e conjecturas, sendo insuficiente para caracterizar um perigo de dano irreparável e risco que exija uma intervenção imediata por parte do Poder Judiciário, antes de se colher o contraditório. Portanto, ausente o requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator